Tribunal: TJBA
Processo: 0365915-51.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365915-51.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO LOPES RIBEIRO

Advogado(s)
:
RAQUEL BARBOSA SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA DEFINIDA COMO NÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA. CULPA CONCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO
DE PRESCRIÇÃO, COM EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos em face do executado.

2.
O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, II, §§ 1º e 7º, do CPC.

3.
O exequente interpôs apelação alegando nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal e de requerimento do réu, além de violação ao contraditório e ao disposto na Súmula 240 do STJ.

4.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.

5.
As partes foram intimadas para manifestação sobre prescrição direta, sem apresentação de resposta.

6.
Autos remetidos ao Tribunal de Justiça da Bahia, sendo o recurso distribuído à Primeira Câmara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal do exequente e sem requerimento do réu; (ii) saber se é possível o reconhecimento de prescrição direta na execução fiscal diante da paralisação do feito por prazo superior a cinco anos sem citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
É exigido
, para a extinção do feito por abandono, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal, além do requerimento do réu.

9. A sentença que extinguiu o processo sem observar tais requisitos é nula, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

1
0
. Contudo,
resta
configurada prescrição direta, passível de reconhecimento de ofício, uma vez que transcorrido prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e
o despacho inicial que interrompe a prescrição
.

1
1
. A desídia do credor
em diligenciar o feito mesmo após o protocolo da petição inicial
afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, que só se aplica quando a demora for imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso conhecido e provido para anular a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

1
3
. De ofício,
conhece-se
a prescrição direta, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento: a extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do exequente e requerimento do réu, não podendo ser decretada de ofício; contudo, é possível o reconhecimento de prescrição direta em execução fiscal, mesmo sem manifestação da parte, quando configurada desídia do credor
que ficou anos sem diligenciar após o protocolo da inicial
, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ em caso de culpa concorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0365915-51.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS H
Í
DRICOS
e apelad
a

JO
Ã
O LOPES RIBEIRO
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.